Tribunal: STF
Processo: RE 1311845
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. TRANSPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PARA AS DEMAIS FAIXAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de São Paulo:
    “RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL MÍNIMO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – APOSENTADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 10).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. A recorrente alega contrariados os incs. V e VIII do art. 206 da Constituição da República.
    Argumenta que “foi professora da rede pública estadual e, atualmente aposentada, ingressou com a presente demanda judicial buscando o reajuste do seu salário base, nos termos do piso salarial instituído pelo MEC (artigo 2º, par. 1º da Lei 11.738/2008), bem como a reparação dos prejuízos econômicos sofridos em decorrência de tal defasagem” (fl. 4, e-doc. 12).
    Assevera que caberia “à recorrida aplicar a Lei n. 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade declarada por esta Suprema Corte através da ADI 4167/DF, tendo sua incidência imposta a partir de 27/04/2011, com efeito erga omnes” (fl. 6, e-doc. 12).
    Sustenta que, “reajustado o valor do nível inicial de Classe de Professor Educação Básica I para adequação ao piso salarial nacional profissional, essa alteração deve repercutir em toda a carreira, de forma que as diferenças entre os níveis, faixas e classes sejam mantidas” (fl. 8, e-doc. 12).
    Salienta que, “segundo o entendimento do C. STJ, se, na lei local, existir um plano de carreira, a alteração do vencimento básico (inicial) repercute em toda a carreira. No Estado de São Paulo, existe o Plano de Carreira na LC n. 836/97, cujas diferenças entre níveis, faixas e classes são consideradas a partir do vencimento inicial da Classe de Professor Educação Básica I” (fl. 8, e-doc. 12).
    Pede “que se cumpra a Constituição Federal (art. 206, incisos V e VIII) e a Lei Federal n. 11.738/08 (artigos 2º, par. 1º e 3º), bem como a decisão da Suprema Corte, em especial com relação à ADI n. 4167/DF” (fl. 9, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A recorrente não controverte, neste processo, sobre o necessário reajuste aos integrantes da carreira que atualmente percebem vencimentos inferiores ao piso nacional dos profissionais de ensino básico, apenas sobre a extensão desse reajuste aos demais integrantes da carreira, com rendimentos acima do piso legalmente estabelecido.
    A Turma Recursal de origem concluiu que não há previsão legal, em lei específica, de que o piso salarial reflita sobre as classes da carreira:
    “A Lei Federal n. 11.738/2008 não determinou a incidência escalonada dos índices utilizados para a classe inicial da carreira, mas apenas estabeleceu um limite mínimo de remuneração ao magistério público da educação básica, o que não implica na alteração de toda a estrutura remuneratória da carreira. (…)
    A remuneração do magistério paulista é fixa, e sua modificação se dá de forma escalonada de acordo com a alteração de faixa e nível. 
    Assim, a fixação de um valor mínimo não implica na automática transposição do índice de aumento às demais faixas salariais que, como acima dito, somente podem ser alteradas mediante lei específica” (fls. 32-33, e-doc. 6).
    A apreciação do pleito recursal de que, “no Estado de São Paulo, existe o Plano de Carreira na LC n. 836/97, cujas diferenças entre níveis, faixas e classes são consideradas a partir do vencimento inicial da Classe de Professor Educação Básica I” demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.738/2008 e Lei Complementar estadual n. 836/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.797-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PLEITO DE APLICAÇÃO LINEAR DO REAJUSTE ANUAL PARA TODA A CARREIRA COM FUNDAMENTO NO REAJUSTE DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. PLEITEANTE QUE RECEBE VALOR SUPERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.300.648-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 24.6.2019). 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI Nº 11.738/08. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.054.040-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.306.005, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 3.2.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.261.696, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.187.545, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.187.545, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2019; e no Recurso Extraordinário n. 1.175.441, de minha relatoria, DJe7.5.2019.
    5. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSAO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.256.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora